Tribunal: TJDFT
Processo: 0724826-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724826-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYS MILHOMEM AGUIAR VEIGA AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência requerida pela agravante. Declaro prejudicado o recurso. Preclusas as vias impugnativas, prossigam com as cautelas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator